Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711704-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSYCA KARINA DE OLIVEIRA BULHAO, ANA ROBERTA DE OLIVEIRA BULHAO, I. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: VANICLEIDE NOBREGA DE ALMEIDA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Diante da presença de interesse de incapaz, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator